Tribunal: TJBA
Processo: 8071947-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071947-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMERSON DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. SUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132, DO STJ. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com base na alegada constituição em mora do devedor comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em saber se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária, autorizando a concessão da liminar de busca e apreensão.

Também se discute a possibilidade de suspensão da ação de busca e apreensão em razão da existência de ação revisional anteriormente ajuizada.

III. Razões de decidir

A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e do enunciado da Súmula 72, do STJ.

A jurisprudência consolidada do STJ no Tema 1.132 reconhece que não é exigido o efetivo recebimento da notificação pelo devedor, bastando a comprovação do envio ao endereço indicado contratualmente, inclusive nos casos em que a correspondência retorna com a anotação “não procurado”, por se tratar de fato alheio à esfera de diligência do credor.

A tentativa de distinguir o caso concreto da tese firmada não se sustenta, pois a falha na entrega, quando não imputável ao credor, não tem o condão de descaracterizar a mora.

A mera propositura de ação revisional, desacompanhada de decisão que suspenda a exigibilidade do débito, não impede o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, tampouco descaracteriza a mora, consoante Súmula 380, do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"Para a constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a devolução com a anotação 'não procurado', desde que demonstrado o envio pelo credor, nos termos da tese fixada no Tema 1.132/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 313, V, “a”; Súmula 72/STJ; Súmula 380/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, AREsp nº 2.964.116/BA, Rel. Min. Raul Araújo, DJEN 01.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8071947-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EMERSON DOS SANTOS CRUZ
e como agravado
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator